Tribunal: STF
Processo: RMS 39489
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança.



    Na origem, o recorrente impetrou writ contra atos praticados no curso de concurso público para o cargo de agente penitenciário do Estado do Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Justiça local denegou a segurança, por unanimidade. Em sequência, o impetrante interpôs recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, que, todavia, negou provimento ao recurso.



    Contra o acórdão do julgamento do recurso ordinário, decidido em última instância pelo Superior Tribunal de Justiça, o recorrente manejou novo recurso ordinário perante esta Suprema Corte.



    A União apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso, por não cabimento da espécie recursal e, no mérito, o não provimento (documento eletrônico 202).



    É o relatório. Decido.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em mandado de segurança exsurge tão somente na hipótese taxativamente prevista no art. 102, II, a), da Constituição Federal. 



    O dispositivo constitucional precitado dispõe competir a esta Suprema Corte julgar, em recurso ordinário, o mandado de segurança, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores e desde que denegatória a decisão. Confira-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...) 



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;”



    No presente caso, todavia, não estão preenchidos os pressupostos constitucionais e legais para interposição do recurso perante o Supremo Tribunal Federal, eis que a decisão denegatória do mandado de segurança não foi proferida em única instância por Tribunal Superior. O writ foi julgado inicialmente pelo Tribunal de Justiça local e, no âmbito de recurso ordinário, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso ordinário precedente, por ausência de competência da Suprema Corte, sendo manifestamente incabível o recurso. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE EM HIPÓTESES QUE LEGITIMAM A ATUAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RMS. ART. 102, II, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TAXATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em mandado de segurança que se volta contra mandado de segurança não decidido em única instância por Tribunal Superior não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal, consoante previsão constitucional expressa do art. 102, II, “a”. 2. No caso concreto, o ora recorrente impetrou, primeiramente, mandado de segurança junto ao Tribunal de Origem e na sequência recurso ordinário dirigido ao STJ, a indicar não ter sido o Tribunal Superior a única instância a apreciar a tese deduzida no mandamus. 3. A ausência de de enquadramento do feitos às hipóteses de competência constitucional taxativa impede o conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.” (RMS 38594 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/4/2023 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA PROCESSUAL APLICADA NO PROCESSO PENAL. ART. 265 DO CPP. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE EM HIPÓTESES QUE LEGITIMAM A ATUAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RMS. ART. 102, II, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TAXATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em mandado de segurança que se volta contra mandado de segurança não decidido em única instância por Tribunal Superior não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal, consoante previsão constitucional expressa do art. 102, II, “a”. 2. No caso concreto, a ora recorrente, inconformada com multa processual que lhe foi aplicada em 1° grau de juridição, impetrou, primeiramente, mandado de segurança junto ao Tribunal de Origem e na sequência recurso ordinário dirigido ao STJ, a indicar não ter sido o Tribunal Superior a única instância a apreciar a tese deduzida no mandamus. 3. A ausência de competência constitucional taxativa impede o conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança e, por conseguinte, a pretensão de afastamento da multa aplicada contra a recorrente. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.” (RMS 38213 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido, por ser manifestamente incabível, tendo em vista que o caso não se amolda às hipóteses de competência desta Suprema Corte taxativamente inscritas no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental desprovido.” (RMS 36405 ED-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2019 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 35717 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018 - grifei)



    O presente recurso ordinário é, portanto, manifestamente incabível, eis que o mandado de segurança não foi decidido em única instância por Tribunal Superior.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em vista da sua patente inadmissibilidade, sem condenação em honorários advocatícios (art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator